Tribunal: STF
Processo: RE 80922
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Embargos de Terceiro. Segundo o artigo 707 do antigo Código de Processo Civil, aplicável na espécie, os embargos de terceiro somente se facultavam a quem não fosse parte na causa. A embargante, no caso, mulher casada, foi citada para a causa, juntamente com o marido, sendo, pois, parte no feito. 
Recurso extraordinário não conhecido;